Tribunal: TCU
Processo: 007.158/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.158/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Anderson Kenji Hirata (CPF XXX.923.298-XX); Bruno Ferreira Jorge (CPF XXX.556.786-XX); Candice Mara Bertonha (CPF XXX.605.808-XX); Clesio Barbosa Lemos Junior (CPF XXX.071.786-XX); Diego Fonseca Silva (CPF XXX.454.596-XX); Guanayr Jabour Amorim (CPF XXX.236.676-XX); Luide Rodrigo Martins (CPF XXX.018.226-XX); Matheus Campos Mattioli (CPF XXX.350.566-XX); Raphael Batista Borges Louro (CPF XXX.068.497-XX) e Thaise de Oliveira Bahia (CPF XXX.599.496-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Ssefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.